Tribunal: TJMT
Processo: 0039326-75.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039326-75.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS - CPF: 314.577.971-00 (APELADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ENIO FABIANO HAMERSKI - CPF: 313.832.970-53 (APELANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (APELANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ENIO FABIANO HAMERSKI - CPF: 313.832.970-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA -
RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INCABIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação, no sentido de reconhecer o direito de exigir as contas, tem natureza de decisão de procedência parcial de mérito/interlocutória, de maneira que dela cabe recurso de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cláudio Guilherme Aguirre Guedes
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Devolução de Valores nº. 0039326-75.2011.8.11.0041
,
apresentada por
Antônio de Paula Vilas Boas
, que reconheceu a legitimidade do autor em exigir que os réus prestem contas dos valores recebidos em seu nome, encerrando a primeira fase da prestação de contas, nos termos do artigo 550, §2° c/c artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por consequência, nos termos do artigo 487, I, alínea “a”, do CPC, julgou procedente o pedido de prestação de contas, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2° e 8“, ambos do CPC (ID 74326971 - Pág. 1/7 - Pág. 125/130).

Irresignado, o réu/apelante Cláudio Guilherme Aguirre Guedes aduz a ilegitimidade ativa, tendo em vista que, em 10/10/2007, o autor e sua esposa firmaram, com a anuência do Dr. Antônio Plínio de Barros Araújo, o instrumento particular de cessão de direitos de créditos trabalhistas com a Srª. Andrea Constantino Zugair Marcondes, através do qual o recorrido cedeu seus créditos pela importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dos quais R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) foram destinados ao Dr. Antônio Plínio de Barros Araújo a titulo de honorários advocatícios, sendo que o apelante não teve qualquer participação na cessão de direitos de créditos trabalhistas.

Destaca que, com a transferência do crédito transmitiu-se também a titularidade na relação jurídica que o cedente mantinha com a empresa Enco Engenharia e Comércio Ltda., investindo-se, a cessionária, em todos os direitos inerentes ao crédito cedido, de maneira que não tem o cedente/apelante mais legitimidade para discutir os valores recebidos por meio do processo n°. 00454. 1991.002.23.00-4, isto é, não pode o autor exigir, em nome próprio, a prestação de contas dos valores levantados nos referidos autos que tramitou na esfera trabalhista, o que enseja a extinção desta demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta que os frutos provenientes do processo trabalhistas nº. 00454.1991.002.23.00-4 foram repassados a Srª. Andrea Constantino Zugair Marcondes, de modo que o Juízo de origem deveria determinar a inclusão no polo passivo da presente ação tanto dela como do Sr. Antônio Plínio de Barros Araújo.

Defende que, com a cessão de direitos de créditos trabalhistas, não há que se falar em obrigação de prestação de contas e da devolução das quantias levantadas, devendo a prestação de contas ser julgada improcedente (ID 74326975 - Pág. 1/

74326976 - Pág. 4 - fls. 138/146).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 74326981 - Pág. 1/6 – fls. 158/163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Da análise dos autos tem-se que o
apelante interpôs recurso de apelação cível contra a decisão
que reconheceu a legitimidade do autor em exigir que os réus prestem contas dos valores recebidos em seu nome, encerrando a primeira fase da prestação de contas, nos termos do artigo 550, §2° c /c artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por consequência, nos termos do artigo 487, I, alínea “a”, do CPC, julgou procedente o pedido de prestação de contas (ID 74326971 - Pág. 1/7 - Pág. 125/130).

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 550, §5º do CPC,
verbis
:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...].

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
.

Nota-se que o
provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação, no sentido de reconhecer o direito de exigir as contas, tem natureza de decisão de procedência parcial de mérito/interlocutória, de maneira que dela cabe recurso de agravo de instrumento, senão vejamos o que determina o art. 1.015, II, do CPC:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...];

II -
mérito do processo
;

Nesse sentido leciona Cássio Scarpinella Bueno, senão vejamos:

“[...]

A decisão que acolher o pedido do autor determinará ao réu que preste as contas no prazo de quinze dias, sob pena de não ser lícito a ele impugnar as contas a serem aprestadas pelo autor (art. 550, §5º).

[...].

A decisão a que se refere o precitado §5º do art. 550 é recorrível? A melhor resposta é a positiva, entendendo-a como uma decisão interlocutória de mérito e, portanto, agravável de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015.
(BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei nº 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 437).

O mesmo entendimento seguem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

17.
Decisão da Primeira Fase
.
Tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, §2º, CPC). Por isso, comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC)
. Tem por objeto declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas.
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 702).

Destaca-se que caberia apelação se a decisão fosse de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, se extinguisse o próprio processo, e não apenas encerrasse a referida fase processual/procedimento, tal como ocorreu na hipótese.

Assim, na hipótese, deveria o executado/apelante ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Apenas para registro:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra "sentença" que condenou a parte a prestar contas. 1.1. No caso, o agravante pede a reforma do decisum. Sustenta que a empresa funcionou entre marido e mulher e que surgiram contratos assinados pela agravada que foram considerados válidos perante o Judiciário. 2.
Apesar de o juiz ter nomeado como "sentença", o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória
. 2.1. O art. art. 550, §5º, do CPC, estabelece que "a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar". Ou seja
: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC
.
[...].
(TJDF - Acórdão 1201510, 07125132620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para a apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021